Tribunal: TJDFT
Processo: 0001348-82.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0001348-82.2017.8.07.0003 Apelante(s) MARIA DA GRACA MILHOMENS AIRES Apelado(s) ANA PAULA AIRES CARNEIRO e JOEL DE SOUZA FERREIRA NETO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por MARIA DA GRACA MILHOMENS AIRES, contra a sentença de fls. 300/310, ID no 12508589, proferida em ação de cobrança, em que contende com ANA PAULA AIRES CARNEIRO e JOEL DE SOUZA FERREIRA NETO. Por meio da petição de ID 16267289, o patrono da apelante informa que pretende sustentar na tribuna, motivo pelo qual pede a retirada dos autos da pauta da Sessão Virtual. Insta salientar que os autos estão incluídos na pauta de julgamento por videoconferência, a ser realizada no dia 10/06/2020, conforme se verifica da certidão de ID 16147356. Ademais, a Portaria Conjunta n. 52 de 08 de maio de 2020, prevê em seu art. 12, § 3o, que: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.”- g.n. Compulsando-se aos autos, é possível verificar que o processo está pautado para o dia 10/06/2020 e o pedido de sustentação oral se deu no dia 25/05/2020. Dentro deste contexto, defiro o pedido a fim de que seja realizada sustentação oral pelo advogado da parte apelante. Publique-se; intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator